Tribunal: TJES
Processo: 5023798-91.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023798-91.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA ABREU GUALHANO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Relata a autora, em síntese, que contratou os serviços da requerida, “Vivo Total Essencial” em março de 2024, com direito a internet de 300 Mbps de Vivo Fibra (valor de R$91,84) + Vivo Pós de 20GB (valor de R$57,52), pelo valor mensal de R$149,36 e que entre os dias 15/05 a 20/05/2024 teve sua conexão de internet interrompida sem qualquer motivo, uma vez que todas as contas estavam quitadas. Afirma que entrou em contato com a ré por diversas vezes (protocolos números 20240330877070, 20240316876812, 20240316921893, 20240322382576, 20240322445709, 20240322450623, 20240322456159, 20240323925894 e 202403300775602), todavia as informações repassadas eram desencontradas e confusas, bem como foram agendadas visitas técnicas em que os técnicos não compareceram, tendo o serviço sido restabelecido apenas no dia 20/05/2024, na parte da tarde. Diz que ficou impossibilitada de trabalhar e de realizar sua sessão de terapia, razão pela qual requer a condenação da requerida ao pagamento, em dobro, dos dias em que o serviço ficou inoperante R$29,60 e ao pagamento de R$5.000,00, a título de danos morais. A autora instruiu a ação com procuração, declaração de hipossuficiência, comprovante de residência/fatura com vencimento em 17/05/2024 (R$149,36), 18/06/2024 (R$149,99) e comprovante de pagamento realizado no dia 10/06/2024 (R$149,99) referente a esta última fatura”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento de R$59,20, já em dobro, em danos materiais.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer no mérito a reforma do ato sentencial para a procedência do pedido de danos morais. Já a parte ré, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. O pleito recursal merece acolhimento. Não obstante o reparo realizado em tempo razoável por parte da requerida (5 dias), retira-se dos autos que a parte autora, ora recorrente, depende da continuidade do serviço de internet fornecido para realizar suas funções laborais, considerando que trabalha de forma integralmente remota, conforme se verifica da documentação juntada aos autos. Nesse sentido, evidente que houve mais do que mero dissabor por parte da consumidora que, mesmo adimplindo com suas obrigações contratuais, se viu sem ter acesso ao serviço contratado e consequentemente impedida de realizar seu trabalho, causando transtornos que ultrapassam a esfera do simples aborrecimento. Dessa forma, merece, portanto, na forma dos arts. 6º, inciso VI e 14, ambos do CDC, ser indenizada, sendo que a quantia de R$5,000,00, pleiteada pela parte, encontra-se totalmente pertinente e em conformidade com o caso concreto.

5. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DEFERIR OS DANOS MORAIS NO PATAMAR DE R$5.000,00, COM CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DA CORREGEDORIA LOCAL E JUROS LEGAIS, AMBOS A CONTAR DESTA DECISÃO
.

6.

Sem custas e honorários.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DE DIVERGÊNCIA

Dra. Inês Vello Corrêa

Em que pese o brilhante entendimento da magistrada relatora, entendo, no presente caso, pela reforma da sentença, pelos motivos que passo a expor.

Trata-se de ação movida por
FERNANDA ABREU GUALHANO
, ora Recorrente, em face de
TELEFONICA BRASIL S.A
., alegando, em apartada síntese, que é cliente da requerida, usufruindo do plano de internet de 300 Mbps de Vivo Fibra + Vivo Pós de 20GB, estando com as suas contas regularmente pagas. Ocorre que, segundo narra a autora, em 15/05/2024 os seus serviços de internet foram suspensos sem qualquer motivação, razão pela qual, por diversas vezes, entrou em contato com a requerida para tentar solucionar o problema, tendo o seu serviço somente foi reestabelecido no dia 20/05/24. Pontua a requerente, que é professora e presta serviços através da internet, motivo pelo qual a interrupção dos serviços afetou diretamente o seu labor. Diante do exposto, pugna pela condenação da requerida ao pagamento de danos materiais e morais.

A sentença proferida pelo juízo a quo julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, reconhecendo o dever da requerida ao ressarcimento dos danos materiais e julgando improcedente o pleito de reparação pelos danos morais suportados.

Irresignada, a Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela condenação da Requerida ao pagamento de danos morais.

Destarte, o presente caso envolve típica relação de prestação de serviços, cabendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a hipossuficiência presumida do consumidor e o domínio da técnica por parte do fornecedor, impõem, ainda, a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, inc. VIII, do referido diploma.

Desta feita, no caso em apreço, restou evidente a falha na prestação de serviços por parte da Requerida, ora Recorrida, uma vez que, de maneira arbitrária, suspendeu o fornecimento dos serviços de internet da Requerente, ora Recorrente, mantendo a suspensão por dias, muito embora a autora tenha, por diversas vezes, conforme os protocolos de atendimento acostados a inicial, buscado solucionar o problema de forma administrativa.

Imperioso destacar, que a Recorrente possui curso de redações online, conforme demonstrado pelo link de sua página do Instagram acostado a inicial. Neste sentido, é possível verificar que o serviço prestado pela Recorrida é bem essencial para a Recorrente, que depende dos serviços para ministrar as suas aulas.

Dessa forma, entendo que a situação vivenciada pela requerente, a qual se viu privada dos serviços de internet, sem os quais emergem transtornos relevantes para o prosseguimento da rotina diária causou inegável abalo na esfera de seus direitos da personalidade, situação que certamente extrapola o mero aborrecimento da vida cotidiana, diante do que reputo razoável a fixação de compensação a título de dano moral.

Sendo assim, divirjo do voto preferido, devendo ser reformada a sentença proferida a fim de confirmar a liminar deferida em ID 10123994, bem como condenar a recorrida a pagar à Recorrente indenização por danos morais, ora arbitrando, levando em conta, para além dos fatores já citados, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte recorrente, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir da presente data.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente